Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-84.2025.9.13.0002
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000044-84.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 27/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO INOMINADO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto com o objetivo de declarar a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), e, consequentemente, fixar a competência do juiz singular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o crime de violência arbitrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de violência arbitrária se encontra prescrito no Código Penal, no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). 4. Pela leitura do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. 5. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física ofendida é o sujeito passivo mediato ou secundário. 6. Adotando entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, restou fixada a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7. Recurso provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 322; CR/88, art. 125, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.537.896/MG, Relator Min. Flávio Dino, julgado em 1º/4/2025 e RE n. 1.544.209/MG, Relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso inominado, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal comum. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a decisão que rejeitou a exceção de incompetência e manteve a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processar e julgar o crime de violência arbitrária, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000044-84.2025.9.13.00002. Extrai-se daqueles autos que o Sd PM Maycon Picanço da Silva Sá foi denunciado pela prática dos crimes capitulados no art. 322 do Código Penal Comum (violência arbitrária), no art. 209 (lesão leve) e no art. 226, §§ 1º e 2º (violação de domicílio qualificada com aumento de pena), ambos do Código Penal Militar, em razão dos seguintes fatos, in verbis: No dia 16 de março de 2023, por volta das 23h00min, na Rua José Barra do Nascimento, nº 417, Bairro Eldorado, Contagem/MG, o denunciado Maycon Picanço da Silva Sá, agindo de forma livre, consciente e voluntária, praticou, no exercício de suas funções de policial militar, violência contra o civil Athanael Alves de Oliveira. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Maycon Picanço da Silva Sá, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ofendeu a integridade física do civil Athanael Alves de Oliveira, causando-lhe lesões físicas. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Maycon Picanço da Silva Sá, agindo de forma livre, consciente e voluntária, entrou, durante horário de repouso noturno e contra a vontade tácita de quem de direito, na dependência fechada da casa do civil Athanael Alves de Oliveira. (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME recebeu a denúncia e firmou a sua competência para julgar, singularmente, os crimes previstos nos artigos 226, §§1° e 2°, e 209, caput, ambos do CPM; contudo, em relação ao crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO comum, declarou como competente o Conselho Permanente de Justiça – CPJ/PM. Vejamos o seu teor: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no exercício de suas funções constitucionais, estabelecidas no art. 129, inciso I, da Constituição da República de 1988, apresentou denúncia em desfavor do militar Sd PM Maycon Picanço da Silva Sá, como incurso no art. 322 (violência arbitrária), do Código Penal comum, e nos arts. 226, §§1° e 2° (violação de domicílio qualificada com aumento de pena) e 209, caput (lesão leve), ambos do Código Penal Militar. A competência desta Justiça Militar encontra-se fixada no art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. Após proceder a uma breve análise dos autos, por um exame de cognição sumária pertinente a esta fase procedimental, RECEBO A DENÚNCIA, por verificar a presença de seus pressupostos legais e por não vislumbrar nenhuma das causas de rejeição (arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar). Em relação aos crimes previstos nos arts. 226, §§1° e 2° (violação de domicílio qualificada com aumento de pena) e 209, caput (lesão leve), ambos do Código Penal Militar, o processo dar-se-á perante o Juízo Singular, ao passo que, quanto ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal comum, o processo dar-se-á perante o Conselho Permanente de Justiça de Policiais Militares, em atendimento ao estabelecido no art. 125, § 5º, da Constituição da República de 1988. (Evento 2 – RECDEN1– Processo Originário) Dada vista ao parquet acerca da resposta à acusação, optou por interpor recurso em sentido estrito, arguindo a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, por entender que o feito deveria prosseguir para julgamento perante o juiz singular (Evento 23 –RAZRECUR1 – Processo Originário). Em decisão interlocutória, o juízo primevo não conheceu do recurso, recebendo-o, contudo, como exceção de incompetência (Evento 25 – DEC1). Instaurado o contraditório, o incidente foi assim indeferido: Decido sobre a exceção de incompetência. Cabe ao Juiz de Direito, no momento do recebimento da denúncia, verificar o(s) órgão(s) julgador(res) pelo(s) quais a ação penal militar será processada e julgada. Segundo dispõe o § 5º do art. 125 da CR/88, “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. No caso em tela, a decisão que recebeu a denúncia definiu a competência do Juízo Singular para processar e julgar o crime previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO no art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar, e do Conselho Permanente de Justiça de Bombeiros Militares no que se refere ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal. Não se ignora que os fatos descritos na denúncia foram praticados em desfavor de um civil, mas os crimes militares supostamente praticados pelo acusado não interessam apenas ao civil. Se de um lado o bem jurídico tutelado pelo crime militar do art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar é a integridade física de uma pessoa, conforme Título IV, Capítulo III, o bem jurídico tutelado pelo crime militar do art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal é a integridade da administração pública, praticado por funcionário público contra a administração em geral, conforme Título XI, Capítulo I. O crime de violência arbitrária, ao ser cometido por um militar em exercício de sua função, ultrapassa o interesse individual do civil ofendido, pois afeta diretamente a administração pública e o próprio caráter disciplinar da instituição militar. Nesse tipo de crime, o bem jurídico tutelado não se restringe à pessoa da vítima civil, mas envolve a integridade e a legitimidade da função militar, que é essencial para o ordenamento institucional e a manutenção da confiança pública na atuação das forças de segurança. Assim, nos crimes militares em que o interesse tutelado não é exclusivamente de um civil, mas sim da coletividade ou da administração pública, a competência constitucional para o julgamento é atribuída ao Conselho Permanente de Justiça. Pelo exposto, indefiro a arguição de incompetência do Conselho Permanente de Justiça quanto ao crime de violência arbitrária, suscitada pelo Ministério Público. Evento 34 – DEC1 – Processo Originário. Irresignado com a decisão que rejeitou a exceção de incompetência, o parquet interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da decisão para que seja firmada a competência do juízo singular para processamento e julgamento do delito de violência arbitrária (Evento 40 – OUT1 – Processo Originário). Em síntese, alegou que, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, qualquer delito militar que tenha vítima civil. Entende, nesse cenário, que a competência do Conselho de Justiça é residual, cabendo-lhe o julgamento dos demais crimes, ou seja, aqueles que não tenham sido praticados contra civis. Aduz que “o fato de o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, à semelhança do crime de violência arbitrária previsto no art. 333 do CPM, estarem inseridos dentro dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possam ter o civil como vítima”. Ressaltou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou “no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, e não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil”, tendo sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO recorrentes os acórdãos dando provimento a recursos contra decisões que destoam desse entendimento. Requereu, ao final: Ante todo o exposto, requer o Ministério Público o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja decretada a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao acusado, prosseguindo-se o feito sob a presidência e julgamento tão somente do Juiz Singular. Como já explanado pelo Ministro Dias Toffoli, no julgamento monocrático do precitado RE 724.808/RS, a decisão recorrida está em divergência com a jurisprudência do Pretório Excelso que, por ocasião do julgamento do HC 93.076/RJ, acordou ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Para fins de prequestionamento de futuro recurso extraordinário, enfatiza-se que a manutenção da decisão fustigada contraria o art. 125, §5º, da Constituição da República. Intimada, a defesa constituída pelo recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto, pugnando pela manutenção da decisão e, por conseguinte, pela competência do CPJ para julgar o presente feito (Evento 47 – CONTRAZ1). Aduziu, para tanto, que “não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas de crime contra a administração”, cuja competência é, nos termos do art. 125, §5º, da Constituição da República, do Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Diz que, “Por força do princípio da especialidade, o CPJ é o competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, como também para julgar os crimes impropriamente militares, quando a Administração Pública é o sujeito passivo principal e o civil a vítima secundária”. Pugna, assim, seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo-se a decisão impugnada. Em sede de juízo de retratação, o juízo primevo manteve a decisão (Evento 49 – DEC1). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial quando clama pela alteração da competência, para processar e julgar a conduta criminosa de violência arbitrária, do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Juiz de Direito, considerando que, conforme bem demonstrado na peça de razões, a interpretação do artigo 125, § 5º, da CF, ao atribuir ao Juiz de Direito a competência para julgar singularmente o feito relativo a crime militar cometido contra civil, estabelece uma regra clara e objetiva, o que significa dizer que a interpretação restritiva, de modo a limitar a aplicação desse dispositivo aos casos em que o civil é vítima direta e principal do crime, mostra-se incompatível com a lógica do sistema jurídico e com a própria redação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO constitucional. O Supremo Tribunal Federal, que já se posicionava neste sentido, teve oportunidade de ratificar o entendimento em recentíssimas decisões, como pode ser conferido em uma delas, cujo trecho de interesse encontra-se redigido com o seguinte teor: • “Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis.” - g.n. (STF - Recurso Extraordinário nº 1.537.896/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julg. em 01/04/2025, pub. em 02/04/2025) Resumindo, a presença de uma vítima civil, seja ela principal ou secundária, é suficiente para afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça e atribuí-la ao Juiz singular. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça reitera as razões ministeriais (evento 40), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Desta maneira, verifica-se que a decisão recorrida merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a atribuição da competência ao CPJ, para o julgamento do processo em questão, em desconformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial mais recente, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 40), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 34) com a fixação da competência ao Juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal. (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso inominado, interposto com fulcro no art. 145, parte final, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), visando à reforma da decisão proferida pelo juiz de direito titular da 2ª AJME, que rejeitou a exceção de competência e, por conseguinte, manteve o processamento e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, perante o Conselho Permanente de Justiça - CPJ/PM, em detrimento do juízo singular militar. O fundamento legal apontado para promover o reparo é o § 5º do art. 125 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 125 .... [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Em uma análise perfunctória dos autos, é possível constatar que um civil teria sido vítima de uma violência infundada, praticada por militar no exercício de suas funções. Contudo, no meu entendimento, a questão aqui a ser analisada não se trata da pessoa que teria sofrido diretamente a agressão, mas o bem jurídico a ser protegido. Nesse cenário, entendo não haver dúvidas de se tratar da administração pública, uma vez que o crime de violência arbitrária se encontra prescrito no Código Penal no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). Assim, pela leitura do § 5º do artigo constitucional retrotranscrito, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Contudo, não me passou despercebido que, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, para firmar o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juízo singular, e não do escabinato. A esse respeito, colaciono recente decisão da Suprema Corte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). No mesmo sentido, transcrevo excerto extraído da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, tendo como Relatora a Ministra Cármen Lúcia: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Desse modo, apesar de possuir entendimento diverso sobre a matéria, no sentido de ser o Conselho Permanente de Justiça - CPJ o competente para processamento e julgamento do crime de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal, alio-me ao entendimento dos recentes julgados do STF sobre o tema. Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso inominado, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator